Tribunal: TJDFT
Processo: 0008410-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008410-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA/DF, na petição de ID 65652607, informa que a substituída CHIRLENE FERRERIA DA FONSECA renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, optando pelo pagamento de seu crédito via requisição de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR